Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-35.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000860-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estelionato, Nulidade, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), WENDER FERREIRA DE ASSIS - CPF: 054.005.671-50 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA DOS ANJOS MARQUES - CPF: 021.642.771-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON PAIVA DE SOUZA - CPF: 000.129.871-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX LIMA FERREIRA - CPF: 011.313.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 036.543.401-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FIRMINO DA SILVA - CPF: 023.079.151-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR - CPF: 009.730.241-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – AUTUADO OUVIDO SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO E COAÇÃO
– INSUBSISTÊNCIA – RÉU DEVIDAMENTE CIENTIFICADO ACERCA DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – ILEGITIMAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DA DEFESA NA FASE INQUISITORIAL – PEÇA INFORMATIVA CARACTERIZADA PELA MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A REVELAR A COAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
PRISÃO PREVENTIVA EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS –
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SUPOSTAMENTE RECRUTA PESSOAS, FORNECENDO ARMAS DE FOGO, PARA COMETEREM ROUBOS DE AUTOMÓVEIS, FALSIFICAR DOCUMENTOS, ADULTERAR AS PLACAS E APÓS DESTINA-SE À VENDA EM SITES DA INTERNET
– INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS –
– NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS –
MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXTENSÃO DA CONCESSÃO A CORRÉU – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE – CORRÉU APONTADO COMO PARTICIPANTE, EM TESE, EM SOMENTE 01 FATO – PACIENTE, EM TESE, PARTICIPANTE EM VÁRIOS EVENTOS CRIMINOSOS –

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP]
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE
– ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inobstante a prevalência da garantia constitucional da ampla defesa sobre a legislação ordinária, a interpretação sistemática dos arts. 304 e 306 do Código de Processo Penal exige apenas que a prisão em flagrante seja comunicada imediatamente ao juiz competente e, dentro de 24 horas, ao advogado do flagranteado ou, caso faltante, a um defensor público constituído para patrocinar sua defesa, inexistindo, pois, legitimação para a interferência da defesa, ainda que já exista pessoa indiciada.

O inquérito policial constitui procedimento administrativo, não se sujeitando a ampla defesa e contraditório em sua plenitude, de modo que a colheita do interrogatório extrajudicial sem a presença do advogado não tem o condão de tornar nulo o ato, mormente se o réu for cientificado do seu direito de permanecer calado e constituir defensor.

Descabe cogitar de coação destinada à confissão extrajudicial quando tal alegação não for objeto de prova na impetração nem subsistir indícios mínimos capazes de suster o argumento ventilado.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada.

Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, sendo o paciente apontado com um dos integrantes ativos, onde supostamente recrutam pessoas para praticar roubos de veículos, fornecem armas de fogo, e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa abaixo do preço de mercado, em sites como “OLX” e “Facebook”, além de, em tese, falsificar documentos e adulterar as placas dos automóveis, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

Diferentemente do alegado pela defesa do acusado, em nada se parecem os fatos imputados ao coinvestigado, pois o nome do corréu consta somente em relação a um fato realizado pelo grupo criminoso, enquanto o do paciente é mencionado diversas vezes no decorrer da denúncia.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wender Ferreira de Assis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extraiu-se que o paciente foi preso preventivamente em 09 de novembro de 2021, por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos artigos 155, § 4º, inciso IV, artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, artigo 311,
caput
, artigo 299,
caput
, artigo 171,
caput
, todos do Código Penal, artigo 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98, combinado com artigo 29,
caput
, do Código Penal, e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Aduziu que o Delegado de Polícia da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá/MT, instaurou o inquérito policial nº 274 /2020, com a finalidade de apurar os crimes de organização criminosa, roubos majorados pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato. Afirmou que consoante as investigações realizadas, foram identificados três núcleos de atuação da organização criminosa, havendo uma célula dirigida à prática dos roubos de veículos, outra destinada a venda do produto do crime mediante práticas de estelionatos e uma terceira com o viés de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

Asseverou que as investigações iniciais apontaram o beneficiário como responsável por transportar e vender o veículo Hyundai Creta, cor prata, placa original QCC-9670, ao senhor OTÁVIO ÍTALO GUIMARÃES, sendo representado pela autoridade policial apreensão dos aparelhos celulares vinculados ao Inquérito Policial nº 222/2021/DRE e, após o deferimento do pleito, foram extraídos os dados contidos no aparelho.

Alegou que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, sendo decretada por 30 (trinta) dias, em 10 de março de 2021 e cumprida no dia seguinte. Contudo, afirmou que a autoridade policial colheu o interrogatório do beneficiário, obteve autorização para permitir o acesso aos dados do seu aparelho de celular, sem acompanhamento de um defensor, e, em seguida, liberou o paciente.

Aduziu que no interrogatório o paciente além de ter delatado diversos corréus, também confessou a sua participação em diversos delitos. Assim, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do beneficiário e dos demais corréus.

Asseverou que a autoridade policial ao determinar a liberação do paciente antes de exaurir o prazo de vencimento do mandado de prisão temporária, se valeu de libertar o paciente para obter a confissão da sua participação em crimes e obter a delação de outros supostos corréus, devendo o referido interrogatório ser desentranhado dos autos, juntamente com a autoridade de acesso aos dados do telefone celular.

Afirmou, que houve coação por parte da autoridade policial para que o paciente, além de confessar, delatasse os demais corréus, inclusive existe uma carta e um vídeo que noticiam detalhes da mencionada coação, sendo que a autoridade policial se limitou a determinar a oficiar a Corregedoria-Geral da polícia Judiciária Civil.

Noutro ponto, alegou que a decisão que decretou a prisão preventiva é carente de fundamentação idônea, bem como inexiste contemporaneidade, além de objetivar a extensão da concessão da decisão que revogou a prisão de Diogo Rogers do Nascimento Correia.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a exclusão dos autos do interrogatório do paciente e das demais provas obtidas por meio do interrogatório e dos dados obtidos do seu celular, bem como revogar a decisão que decretou a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares (id. 115699498).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 115880458.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 117256471.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça Designado Wesley Sanches Lacerda, manifestou pela denegação da ordem 9id. 117586972), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Organização Criminosa. Fundamento da impetração: 1) ilegalidade na colheita do depoimento por: (i) ausência de advogado; (ii) coação da autoridade policial; 2) ausência dos pressupostos da prisão preventiva; 3) ausência de contemporaneidade; 4) extensão de efeitos de decisão proferida em favor de corréu. Pedido de exclusão do interrogatório e demais provas obtidas por meio do interrogatório e dos dados extraídos de seu celular, bem como a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares, ou extensão da decisão relativa a corréu. Natureza inquisitiva do inquérito policial. Ausência de advogado para acompanhar interrogatório que não acarreta nulidade. Premissa do STJ. Tentativa de desqualificar o depoimento sob a assertiva de que realizado de forma involuntária. Matéria inerente a instrução processual. Ausente evidências de que a confissão foi obtida por coação. Diretriz do STJ. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa. Participação fundamentada em dados concretos [relatórios policiais, reconhecimento fotográfico das vítimas e dados extraídos no aparelho celular do paciente]. Prisão preventiva dos integrantes como forma de interromper as atividades. Entendimento do STJ. Decreto prisional idôneo. Substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão. Descabimento. Contemporaneidade. Mitigação. Desdobramento da cadeia delitiva inicial. Conduta investigada que envolveu diversos agentes, com necessidade de interceptações telefônicas para se desvendar a extensão da organização criminosa e sua cadeia de comando. Circunstâncias autorizam a mitigação da regra da necessária contemporaneidade. Delitos graves em contexto de organização criminosa. Aresto do STJ. Extensão. Inexistência de identidade de situação fático-processuais do paciente e corréu. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pela denegação a ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wender Ferreira de Assis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos do incidente processual nº 1014853- 53.2021.8.11.0042, decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, roubo majorado (pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato.

Em resumo, o paciente sustentou que: a) sua oitiva, na Delegacia de Polícia, seria ilegal por estar desacompanhado de advogado e a autoridade policial teria coagido a confessar e delatar corréus; b) não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva; c) a decisão constritiva não guardaria contemporaneidade; d) o paciente estaria em situação processual idêntica ao do corréu Diogo Rogers do Nascimento Correia, beneficiado com liberdade.

Com estes fundamentos objetiva a exclusão do interrogatório e demais provas obtidas por meio do interrogatório e dos dados extraídos de seu celular, bem como a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares ou extensão da decisão relativa ao corréu Diogo Rogers (id. 115699498).

Inicialmente, ante
a natureza inquisitiva do inquérito policial, a ausência de advogado para acompanhar interrogatório perante a autoridade policial não acarreta nulidade
(AgRg nos EDcl no REsp 1873472/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Ainda, impõe-se reconhecer que não existe nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do acusado por um profissional da advocacia, uma vez que que o inquérito tem cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo; sobrelevando destacar, outrossim, que o referido ato é repetido em juízo em cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, momento no qual é imprescindível a assistência jurídica ao acusado.

Ademais disso, ainda que assim não fosse, convém atentar que eventual irregularidade ou ilegalidade na fase investigativa, mesmo que venha a ser comprovada, não tem o condão de afetar a ação penal. Isso, porque o inquérito policial é peça meramente informativa, que visa munir o órgão responsável pela acusação dos elementos necessários para o oferecimento da denúncia, não consistindo, portanto, em fase obrigatória da persecução penal.

Com efeito, seguindo essa ordem de ideia, o Superior Tribunal de Justiça deixou consignado que: Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo. (HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018). (HC 474.322/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Noutra ótica,
a tentativa de desqualificar o depoimento
sob a assertiva de que realizado de forma involuntária e que a confissão e delação teriam sido obtidas mediante coação é matéria inerente a instrução processual, uma vez que não há evidências de que a confissão foi obtida por coação (STJ, HC 608.558/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01/12/2020).

Ademais, somente foi anexado declaração unilateral do paciente (carta e vídeo) para demonstrar a suposta coação, que melhor pode ser analisada durante a instrução processual e o interrogatório perante a autoridade judicial.

Denota-se, por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 67881606), encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o
fumus comissi delicti
através dos indícios de autoria e materialidade, extraídos pelas investigações realizadas, assim como pelo depoimento da vítima Otávio Ítalo Guimarães, na qual apontou o paciente como autor do estelionato. Ainda, há o Relatório Policial nº 997/2020, que os os corréus Nivaldo e Jadson confirmaram que foi o beneficiário o responsável por realizar a venda do veículo apreendido.

Igualmente, no Relatório Policial nº 997/2020, Nivaldo Cleiton Nicacio reconheceu o paciente como o responsável por lhe vender do veículo FIAT ARGO, que havia sido subtraído no dia 15 de setembro de 2020, na cidade de Cuiabá, conforme se depreende do boletim de ocorrência nº 2020.219409, vejamos:

“Cuida-se de Representação por DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA , PRISÃO TEMPORÁRIA , BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, formulada pelo Delegado de Polícia da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá/MT, devidamente secundada pelo Ministério Público, no interesse do Inquérito Policial n° 274/2020/DERFVA.

A Autoridade Policial discorreu que, o Inquérito Policial supramencionado foi instaurado para apurar os delitos de organização criminosa, roubo majorado (pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato.

Consta na representação que, as provas coligidas, até o presente momento, apontam que este grupo criminoso atua com grande complexidade, havendo vínculos existentes entre os investigados e funções definidas aos seus integrantes para cometimentos de crimes graves e hediondos, recaindo fortes indícios de que WELLINTON DE MOURA SANCHES lidera esta organização criminosa.

Salientou que, foram identificados três núcleos de atuação da organização criminosa havendo uma célula dirigida à prática dos roubos de veículos, outra destinada à venda do produto do crime e uma terceira com o viés de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

...

1 – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em síntese, tem-se que a Autoridade Policial representou pela PRISÃO PREVENTIVA de WELLIGTON DE MOURA SANCHES , WENDER FERREIRA DE ASSIS , JANDERSON PAIVA DE SOUZA , DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREA , VICTOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS , YASSER MATHEUS NOBRES RONDON , VALDECY BENEDITO DA SILVA FIGUEIREDO , JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR , GUSTAVO FIRMINO DA SILVA e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA, cujo pleito foi devidamente ratificado pelo Parquet .

Exsurge dos autos, que a autoridade policial tomou conhecimento de que diversas pessoas se associaram com a finalidade de montarem uma complexa estrutura destinada ao cometimento reiterado de delitos, instaurando o inquérito policial supracitado que busca apurar os crimes de roubos majorados (pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documento falso, falsidade ideológica, estelionato e até de tráfico de drogas, na modalidade de escambo (troca de veículos roubados/furtados por entorpecentes).

As provas colhidas, até o momento, apontam que o representado WELLIGTON DE MOURA SANCHES é o líder da organização criminosa, exercendo a função de coordenador das execuções dos roubos de veículos praticados na região metropolitana, fornecendo a logística necessária através do fornecimento de armas, veículos de apoio e locações de imóveis, para que os automóveis roubados sejam escondidos.

Tal assertiva está corroborada pelo depoimento do representado WENDER FERREIRA DE ASSIS, em sede policial, o qual narrou à estrutura da organização criminosa, apontando locais ondem poderiam ser localizados outros veículos subtraídos, bem como, declarou que a facção criminosa é comandada pelo representado WELLIGTON MOURA SANCHES, vulgo “Tatu”.

Ademais, autoridade policial discorreu que, no decorrer das investigações, apurou-se o vinculo do investigado com ALEX LIMA FERREIRA, que é responsável por realizar a locação de imóveis para esconder os veículos subtraídos. Anota-se que, ALEX LIMA FERREIRA teria realizado dois negócios jurídicos relacionados às locações de imóveis, os quais são situados na Rua Ipanema, nº 156, Bairro Jardim Guanabara, e na Rua Amazonas, nº 83, Bairro Santa Rosa II, onde foram apreendidos veículos e placas vinculadas a roubos praticados na região metropolitana.

Este vínculo com ALEX LIMA FERREIRA foi noticiado por WENDER FERREIRA DE ASSIS e, posteriormente, corroborado com os documentos apreendidos na empresa RBR VEÍCULOS, cujo proprietário é WELLIGTON DE MOURA SANCHES, conforme se depreende do Relatório Técnico nº 039/2021.

As investigações apuraram que, a empresa RBR VEÍCULOS foi estruturada para servir de ponto de encontro para atividades criminosas, bem como para realizar o branqueamento dos ativos obtidos com as atividades praticadas pela organização criminosa, a qual WELLIGTON DE MOURA SANCHES lidera.

Segundo o Delegado de Policia, em análise preliminar aos documentos apreendidos na residência deste investigado, há indícios suficientes para apontar que WELLIGTON DE MOURA praticou o delito de lavagem de dinheiro, constituído empresas e valendo-se de laranjas como EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR e ROSANA DOS SANTOS MARQUES para ocultar os valores obtidos por suas atividades ilícitas.

No caso em tela, há indícios que o investigado WELLIGTON DE MOURA SANCHES é o responsável por coordenar as execuções dos roubos de veículos e os estelionatos, bem como instalou uma estrutura especializada para lavagem de capitais.

O representando WENDER FERREIRA DE ASSIS é apontando como integrante da organização criminosa, sendo responsável pela logística dos roubos e por providenciar a destinação dos automóveis subtraídos, os quais são geralmente negociados mediante fraudes realizadas por meio de redes sociais ou aplicativos de venda como a OLX.

Nesta toada, importa ressaltar que, os Relatórios Técnicos nº 030/2020 e nº 004/2021,
apontam que o representado WENDER FERREIRA é responsável por transportar e vender o veículo Hyundai Creta, cor prata, placa original QCC-9670, que havia sido subtraído, ao senhor OTÁVIO ÍTALO GUIMARÃES.

Ao ser interrogado formalmente sobre esses fatos, em sede policial,
o representado WENDER FERREIRA DE ASSIS afirmou que vendeu o veículo ao senhor OTÁVIO ÍTALO, pensando que era “FINAN”, alegando que não tinha conhecimento que o automóvel era produto de roubo. Na oportunidade, o suspeito narrou, informalmente, a estrutura da organização criminosa, apontando locais ondem poderiam ser localizados outros veículos subtraídos
, bem como declarou que a facção criminosa é comandada pelo representado WELLIGTON MOURA SANCHES, vulgo “Tatu”.

Acresço que, o senhor OTÁVIO ÍTALO GUIMARÃES e a sua esposa, a senhora BARBARA MEIRELES DA SILVA, reconheceram por meio de fotografias o investigado WENDER FERREIRA DE ASSIS como o autor do estelionato.

Ainda nesse sentido, consta na representação que, no Relatório Policial nº 997/2020,
o senhor NIVALDO CLEITON NICACIO reconheceu WENDER FERREIRA como o responsável por lhe vender do veículo FIAT ARGO, que havia sido subtraído no dia 15/09/2020, na cidade de Cuiabá, conforme se depreende do boletim de ocorrência nº 2020.219409, no qual figura como vítima DINAMAR DE DEUS MIRANDA
.

Além disso,
verifica-se que WENDER FERREIRA DE ASSIS é apontado como sendo responsável por entregar o veículo TOYOTA HILUX SW4, que havia disso subtraído no dia 06/06/2019, no Bairro Bosque da Saúde, figurando como vítima MARCELO ZANDONAI, a pessoa identificada como JONH VICTOR DE FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA, que conduzia o automóvel para a Bolívia, quando foi apreendido no município de Porto Esperidião/MT, na residência de EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA
.

Ademais, o Delegado de Polícia consignou que, através da análise dos dados contidos nos telefones celulares apreendidos em poder de WENDER FERREIRA DE ASSIS, no momento do cumprimento da sua prisão temporária, foram identificadas pessoas envolvidas a prática de estelionato que, em muitas vezes, envolve veículos automotores roubados ou furtados que são vendidos em redes sociais. Ademais, evidenciou-se também a participação de terceiros, que emprestam suas contas bancárias em troca de um percentual dos lucros obtidos pela facção criminosa.

Assim, denota-se que o suspeito é apontando responsável por recrutar pessoas interessadas em emprestar suas contas bancárias a fim de serem utilizadas para recebimento de valores provenientes dos crimes praticados, que recebem, em contrapartida, um percentual dos valores obtidos
.

Repriso que, ao ser interrogado, na fase policial, o implicado
WENDER FERREIRA DE ASSIS confessou sua participação em diversos eventos criminosos relacionados à organização criminosa, além de ter apontado o modus operandi do grupo criminoso
.

Já o representado JANDERSON PAIVA DE SOUZA apontado como integrante da organização criminosa, atua no núcleo operacional, o qual é encarregado de recrutar pessoas para cometerem os roubos e os estelionatos, fornecendo a logística necessária através do fornecimento de armas, veículos de apoio e locações de imóveis, para que os automóveis roubados sejam escondidos.

Nesse sentido, consta da representação que, após o cumprimento da prisão cautelar de WENDER FERREIRA DE ASSIS, foi realizado o seu interrogatório, o qual indicou que WELLIGTON DE MOURA SANCHES e JANDERSON PAIVA DE SOUZA (vulgo Alemão) articulam diversos roubos de veículos de luxo em Cuiabá e Várzea Grande, recrutando criminosos para praticar as subtrações dos veículos, fornecendo armas de fogo, contratando locais para guarda dos automóveis, falsificando documentos, adulterando placas e vendendo veículos abaixo do preço, em sites como OLX e no Facebook.

...

Pois bem. Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.850/2013, estaria evidenciada a existência da organização criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas.

No vigente sistema constitucional, tratando-se de prisão cautelar, instituiu-se como regra a liberdade e como exceção a prisão, conforme se verifica no art. 5º, LXVI, da Constituição Federal.

Assim, a custódia preventiva só pode ser decretada se presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, o fumus commissi delicti, o periculum in libertatis e estar o caso concreto enquadrado em uma das hipóteses arroladas no art. 313, do CPP.

Com efeito, a Prisão Preventiva possui previsão legal nos artigos 311 ao 316 do Código de Processo Penal. De forma específica, os artigos 311, 312 e 313 estipulam os requisitos necessários para o seu cabimento ̧ in verbis:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

Da representação extrai-se que os crimes investigados possuem pena máxima superior a quatro anos, hipótese prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Já quanto aos requisitos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, o Delegado de Polícia alega que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar aplicação da lei penal.

No que concerne à conveniência da instrução criminal e quanto à aplicação da lei penal, importa ressaltar que, a autoridade policial argumentou que deixar os investigados em liberdade, neste momento, poderá trazer vários prejuízos a uma possível persecução penal,
haja vista que os investigados podem vir a frutar as provas subjetivas que ainda serão produzidas, além de haver receio que os investigados que se encontram presos,
adotem a mesma postura dos coinvestigados WENDER FERREIRA DE ASSIS
e JANDERSON PAIVA DE SOUZA,
que estão foragidos
.

Ademais, acresço que, a medida de segregação cautelar se justifica
para restaurar a ordem pública que restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa, ora investigada, os quais, suspostamente, praticaram inúmeros roubos com emprego de arma de fogo, que foram praticados muitas vezes com extrema violência contra as vítimas, causando impactos imensuráveis à sociedade mato-grossense
. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos municípios afetados pelas práticas delitivas.

Além disso, quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, a título de precedentes cita-se o Rcl 24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma.

No mesmo sentido da Suprema Corte, é o Superior Tribunal de Justiça:

...

Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese,
os investigados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de crimes de roubo, estelionato e outros
.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos investigados, artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade para a preservação da ordem pública. Necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.

...

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos
, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem
. Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse diapasão:

...

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu,
também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Afinal, se
a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento
.

Portanto,
no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crime de estelionato, por meio de golpes pela internet
.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA decretada nos autos da medida cautelar nº 1001250-44.2020.8.11.0042, em desfavor de WELLIGTON DE MOURA SANCHES , WENDER FERREIRA DE ASSIS , JANDERSON PAIVA DE SOUZA , DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREA , VICTOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS , YASSER MATHEUS NOBRES RONDON , VALDECY BENEDITO DA SILVA FIGUEIREDO , JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR , GUSTAVO FIRMINO DA SILVA e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA, em PRISÃO PREVENTIVA...”
(id. 115704985).

É importante mencionar que, conforme se extrai da decisão transcrita, houve uma investigação para apurar a atuação de organização criminosa, supostamente voltada para a prática de roubo de veículos e após destinados à venda do produto do crime para uma terceira pessoa, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta dos crimes, que acarretaram prejuízo ao patrimônio de milhares de pessoas em todo o território nacional.

In casu
, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa voltada à prática de roubo majorado (pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato.

Em contexto, os indícios de autoria não estão delimitados, somente, a confissão prestada perante a autoridade policial, mas também nos relatórios policiais, reconhecimento fotográfico das vítimas e dados extraídos no aparelho celular do paciente, conforme trecho da decisão constritiva abaixo destacado:

“Acresço que, o senhor OTÁVIO ÍTALO GUIMARÃES e a sua esposa, a senhora BARBARA MEIRELES DA SILVA, reconheceram por meio de fotografias o investigado WENDER FERREIRA DE ASSIS como o autor do estelionato.

Ainda nesse sentido, consta na representação que, no Relatório Policial nº 997/2020, o senhor NIVALDO CLEITON NICACIO reconheceu WENDER FERREIRA como o responsável por lhe vender do veículo FIAT ARGO, que havia sido subtraído no dia 15/09/2020, na cidade de Cuiabá, conforme se depreende do boletim de ocorrência nº 2020.219409, no qual figura como vítima DINAMAR DE DEUS MIRANDA.

Além disso, verifica-se que WENDER FERREIRA DE ASSIS é apontado como sendo responsável por entregar o veículo TOYOTA HILUX SW4, que havia disso subtraído no dia 06/06/2019, no Bairro Bosque da Saúde, figurando como vítima MARCELO ZANDONAI, a pessoa identificada como JONH VICTOR DE FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA, que conduzia o automóvel para a Bolívia, quando foi apreendido no município de Porto Esperidião/MT, na residência de EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA.

Ademais, o Delegado de Polícia consignou que, através da análise dos dados contidos nos telefones celulares apreendidos em poder de WENDER FERREIRA DE ASSIS, no momento do cumprimento da sua prisão temporária, foram identificadas pessoas envolvidas a prática de estelionato que, em muitas vezes, envolve veículos automotores roubados ou furtados que são vendidos em redes sociais.

Ademais, evidenciou-se também a participação de terceiros, que emprestam suas contas bancárias em troca de um percentual dos lucros obtidos pela facção criminosa.”

É cediço que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa com membros e simpatizantes em organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 494.952/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 20.05.2019 e no RHC 108.959/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 20.05.2019,
verbis
:

“(...) Perfeitamente aplicável, na espécie, igualmente, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(STF, RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).” (HC 510.951/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02.08.2019).

Ainda, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 569.220/ES, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.05.2020).

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos que a ensejaram, pois, considerando a complexidade do caso e a quantidade de investigados demandou investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de relevante organização criminosa. Assim o C. STJ:

“[...]3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.”
(AgRg no HC n.º 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021,

A propósito, a conduta investigada envolveu diversos agentes, com necessidade de interceptações telefônicas para se desvendar a extensão da organização criminosa e sua cadeia de comando, cujas circunstâncias autorizam a mitigação da regra da necessária contemporaneidade dos fatos narrados com a decretação de custódia preventiva, em razão de se tratar de delitos graves em contexto de organização criminosa (STJ, AgRg no RHC 152.251/MA, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021).

Não fosse suficiente, a possível realização de lavagem de dinheiro pelo paciente
“(...) na modalidade ocultação, e a sua suposta atividade em organização criminosa configuram prática de crimes de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. (...)”
(STF - HC: 176004 RJ 0029651-27.2019.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/06/2021).

Além do mais, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Destarte, ao que tudo indica, se o paciente for libertado haverá possibilidade de
risco à ordem pública
, diante da gravidade concreta dos crimes e possibilidade de reiteração dos delitos.

Não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presente qualquer dos requisitos previsto no artigo 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessidade a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Quanto ao pedido de extensão da decisão que revogou a prisão de Diogo Rogers do Nascimento Correia, a autoridade judicial indeferiu o pedido do beneficiário ao fundamento de que as situações em nada se parecem com o do paciente, eis que:

“...
Diogo consta somente em relação a um fato realizado pela ORCRIM.
Em contrapartida, há menção à Wender Ferreira de Assis diversas vezes no decorrer da denúncia
. “Ele surge inicialmente como vendedor de um dos bens roubados pela organização. Porém, há indícios corroborando que quem aplicou o golpe no casal Ademir e Sônia é o mesmo criminoso que enganou Nivaldo Cleiton Nicácio. O discurso golpista é o mesmo, o nome do golpista o mesmo (um certo Maicon Nascimento), o número de telefone é o mesmo e a estratégia para consumar o delito também é exatamente a mesma.
Tudo isso permite concluir que o estelionatário aqui é o senhor WENDER FERREIRA DE ASSIS
”
(id. 115704998, p. 7).

Portanto, diferentemente do alegado pela defesa do acusado, em nada se parecem os fatos imputados ao investigado Diogo Rogers do Nascimento Correia, pois o nome do corréu consta somente em relação a um fato realizado pelo grupo criminoso, enquanto o do paciente é mencionado diversas vezes no decorrer da denúncia (Id. 115704998).

Com efeito, se inexiste
“identidade entre as situações fático-processuais do paciente e dos corréus beneficiados com a liberdade provisória, revela-se inviável a pretendida extensão de efeitos da ordem concedida”
(TJMT, HC nº 1000020- 93.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04.03.2020).

Por outro lado, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

A propósito, o C. STJ:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Assim, o Enunciado Orientativo Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No que se refere ao fato dos filhos menores de idade do paciente,
in casu
, o paciente trouxe prova de que é genitor de duas crianças menores de 12 (doze) anos (Heitor Valentim Rondon de Assis - 04 anos de idade e Helena Rondon de Assim – 01 ano de idade), contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, somente anexa aos autos certidão de nascimento do filho (Id. 115695486), o que não demonstra o alegado.

Nesse ponto, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos de idade, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.º 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças.

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis
:

“... 6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

7. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nos termos do art. 318, VI, do CPP,
é necessária a demonstração de que o agente seja o único responsável pelos cuidados da criança, o que não se observou na hipótese dos autos
...”
(AgRg no HC 714.572/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PAI. FILHOS MENORES. ÚNICO RESPONSÁVEL PELO MENOR. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).

2.
A substituição da custódia preventiva com base no art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e
de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável por menor de 12 anos
.

3. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar ao pai de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente de seus cuidados.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC 157.573/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seu filho, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco qualquer ato que atente contra a dignidade humana.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego a ordem
impetrada em favor de
Wender Ferreira de Assis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022